Tribunal: TJDFT
Processo: 0728241-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA. AVIAMENTO. FORO. OPÇÃO DOS AUTORES. COMPETÊNCIA. NATUREZA RELATIVA. CRITÉRIO TERRITORIAL. INCOMPETÊNCIA. AFIRMAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE (STJ, SÚMULA 33). RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO APARELHADA POR CONTRATO DE NATUREZA PURAMENTE NEGOCIAL. OPÇÃO DOS AUTORES NO MOMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. PRINCÍPIO DA PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. PREVALÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE (CPC, arts. 43 e 65). INCOMPETÊNCIA. AFIRMAÇÃO. PRESSUPOSTO. MANIFESTAÇÃO DO RÉU. CONDIÇÃO DE RECONHECIMENTO.
1. A incompetência territorial é de natureza relativa, podendo ser prorrogada, reclamando sua afirmação a iniciativa da parte que se sentira prejudicada por ter sido acionada fora do local em que deveria ter sido originalmente distribuída a ação, sendo vedado, pois, seu reconhecimento de ofício por não estar o juiz legitimado a controlá-la sem provocação da parte contrária (STJ, Súmula 33).
2. Aviada ação de conhecimento, não emergindo a pretensão de relação de consumo, a opção de foro traduzida na manifestação da parte autora, ainda que desconforme com o foro do cumprimento da obrigação ou do domicílio das partes, deve prevalecer até e se houver a suscitação da incompetência em contestação por parte da parte ré, pois, em se tratando de competência pautada pelo critério territorial, ostenta natureza relativa, podendo ser prorrogada, o que obsta que seja infirmada de ofício (CPC, art. 64).
3. Sob a égide do princípio da perpetuação da jurisdição, a competência é determinada no momento do registro da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta, tornando inviável que, aviada e distribuída a ação no foro escolhido pela parte autora, demande, em seguida, a redistribuição, pois a opção originalmente manifestada determinara a fixação da competência territorial, cuja alteração reclama a atuação positiva da parte ré (CPC, art. 43).
4. Conflito conhecido e acolhido, declarando-se competente o Juízo suscitado. Maioria.